Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702923-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDA APARECIDA ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0809095-64.2024.8.07.0016, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência para determinar: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Destacou-se que constatada a existência de vaga, deverá o Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. A agravante informa que se encontra internada no Hospital Estadual de Formosa – GO, em estado gravíssimo de saúde, razão pela qual precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Afirma que mesmo com o deferimento da liminar, não foi transferida para leito de UTI com suporte cardiológico, e continua internada no Hospital Estadual de Formosa. Informou que o hospital também realizou sua inserção na Central de Leitos de Goiás, sem nenhuma expectativa de transferência. Sustenta que se trata de pessoa idosa e que sua situação de saúde inegavelmente é de urgência. Alega que, apesar do deferimento parcial do pedido, não foi fixado prazo para o cumprimento, o que acarretará prejuízos irreversíveis à parte agravante. Defende que a decisão proferida sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação é inócua, pois o título torna-se inexequível. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal: a) seja determinado ao Distrito Federal que forneça a parte recorrente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a internação em leito de UTI com suporte cardiológico que atenda as suas necessidades, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o Distrito Federal seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada. No mérito, requereu a procedência do agravo de instrumento. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a premente urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI, conforme apontado nos relatórios de evolução médica acostados aos autos. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Assim, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, tendo por base as informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. A indiscutível indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI. Observo que a decisão judicial foi proferida no dia 1/12/2024, às 04h42 sem que a parte tenha sido transferida pra leito regulado de UTI até o momento. Restou consignado na certidão de ID 219358219 dos autos de origem que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi intimada da decisão à 06h23 do mesmo dia 1/12/2024, entretanto, não consta resposta até o momento, não sendo possível identificar a classificação da paciente junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH/DF). Não obstante, comprovou-se nos autos a probabilidade do direito e o extremo risco de dano à saúde da agravante. Ademais, é necessário sublinhar que a paciente se encontra internada em hospital público que não detém o suporte necessário para os cuidados dos quais necessita neste momento. O município na qual ela se encontra compõe a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, havendo previsão legal para integração dos serviços de saúde de tais regiões. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base no respectivo relatório médico que indica o caráter urgente da internação, CONCEDO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação da agravante, NO PRAZO DE 48 (quarenta e oito) HORAS, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo iminente de dano à vida do recorrente, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da decisão. Intime-se COM URGÊNCIA o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste, nos termos do art. 183 do CPC. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora